Tribunal: TJES
Processo: 5000696-54.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2020-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000696-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS VENCIDAS E VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES VENCIDOS PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO NO FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Já se encontra sedimentado na jurisprudência que o cumprimento de decisão liminar não impõe a perda do interesse recursal, porquanto proferida em sede de cognição sumária, fazendo-se necessário o enfrentamento do mérito da lide por meio de cognição exauriente, oportunidade em que poderão ser apreciados, inclusive, outros eventuais pedidos decorrentes daquele já reconhecido sumariamente. Ademais, o pleito liminar deduzido pela parte Agravante no Juízo de origem foi parcialmente acolhido, remanescendo seu interesse em modificar a decisão primeva no ponto em que fora indeferida a suspensão da cobrança das faturas vencidas.

2. O fato da parte Agravante discutir o mérito do pedido liminar da demanda nas suas razões recursais não impõe, por si só, o reconhecimento da ocorrência da supressão de instância, pois a mesma só ocorre nas hipóteses em que a parte traz para a esfera recursal matérias que ainda não foram objeto de análise pelo Magistrado
a quo
, o que não ocorre na situação
sub examine.

3. Informa o Recorrente que o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, apenas para determinar que as faturas vincendas do fornecimento de água e esgoto sejam calculadas com base no consumo real aferido no hidrômetro do condomínio, motivo pelo qual pede nas suas razões recursais a suspensão da cobrança das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como a abstenção da Agravada de negativar o condomínio junto aos órgãos de proteção ao crédito, posto que já reconhecida liminarmente a ilegalidade da forma de cobrança por consumo mínimo.

4.Em que pese a irresignação recursal, é certo que as medidas antecipatórias previstas no art. 300 do CPC pressupõem o preenchimento conjunto dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em testilha observa-se que o Agravante não demonstrou o efetivo risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual estaria submetido caso tenha que pagar as faturas dos serviços de água e esgoto consumidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

5. Não obstante o aparente erro da Agravada em ter faturado os serviços prestados pelo consumo mínimo de água, e não pelo consumo real, certo é que tal diferença do valor da cobrança poderá ser eventualmente ressarcido para o Recorrente no final da demanda, sobretudo diante da necessidade de se aferir, no curso da instrução processual, qual valor seria efetivamente devido pelo condomínio nesses 03 (três meses) de consumo, nada impedindo, portanto, que o mesmo realize o pagamento das faturas correspondentes, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA AGRAVADA,

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000696-54.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN
AGRAVADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000696-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 436936, proferida no curso da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer de origem (Proc. nº 0006254-45.2020.8.08.0041), movido em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, a qual deferiu parcialmente o pleito liminar formulado.

Em suas razões recursais (id. 447095), a Agravante sustentou, em síntese, que o Condomínio instalou um poço profundo em suas dependências, com o objetivo de reduzir o consumo de água fornecido pela Cesan e, em consequência, reduzir o valor das faturas emitidas pela concessionária Agravada. Contudo, aduziu que apesar do funcionamento do poço desde dezembro de 2019, as faturas de água não reduziram, apesar da diminuição significativa do volume de água aferido no hidrômetro.

Assim, o Recorrente verificando que a Agravada estava cobrando a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras do condomínio, postulou perante o Juízo de origem, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2020, enquanto estiverem sendo discutidas judicialmente, bem como que a Recorrida fosse impedida de negativar o nome do condomínio por conta dessas faturas. Por fim, requereu que as faturas vindouras fossem faturadas obedecendo o volume real aferido no hidrômetro.

Todavia, informa o Recorrente que o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, apenas para determinar que as faturas vincendas sejam calculadas com base no consumo real aferido no hidrômetro do condomínio, motivo pelo qual interpôs o presente recurso, para ver suspensa a cobrança das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como para que a Agravada se abstenha de negativar o condomínio junto aos órgãos de proteção ao crédito, em virtude das referidas faturas.

Ausente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi determinada a intimação da parte Agravada para a apresentação das contrarrazões, as quais foram juntadas no Id. 584451, oportunidade em que a mesma postulou o acolhimento das preliminares de falta de interesse recursal e de supressão de instância e, no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 20 de julho de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000696-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento,

interposto por
CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN
, no intuito de reformar a decisão constante no Id nº 436936, proferida no curso da Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer de origem (Proc. nº 0006254-45.2020.8.08.0041), movido em face de
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
, a qual deferiu parcialmente o pleito liminar formulado.

Em suas razões recursais (id. 447095), a Agravante sustentou, em síntese, que o Condomínio instalou um poço profundo em suas dependências, com o objetivo de reduzir o consumo de água fornecido pela Cesan e, em consequência, reduzir o valor das faturas emitidas pela concessionária Agravada. Contudo, aduziu que apesar do funcionamento do poço desde dezembro de 2019, as faturas de água não reduziram, apesar da diminuição significativa do volume de água aferido no hidrômetro.

Assim, o Recorrente verificando que a Agravada estava cobrando a tarifa mínima multiplicada pelo número de unidades consumidoras do condomínio, postulou perante o Juízo de origem, liminarmente, a suspensão da exigibilidade das faturas de janeiro, fevereiro e março de 2020, enquanto estiverem sendo discutidas judicialmente, bem como que a Recorrida fosse impedida de negativar o nome do condomínio por conta dessas faturas. Por fim, requereu que as faturas vindouras fossem faturadas obedecendo o volume real aferido no hidrômetro.

Todavia, informa o Recorrente que o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, apenas para determinar que as faturas vincendas sejam calculadas com base no consumo real aferido no hidrômetro do condomínio, motivo pelo qual interpôs o presente recurso, para ver suspensa a cobrança das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como para que a Agravada se abstenha de negativar o condomínio junto aos órgãos de proteção ao crédito, em virtude das referidas faturas.

Pois bem. Observa-se que a Agravada sustentou, preliminarmente, que o recurso interposto não comporta conhecimento, por falta de interesse recursal, na medida em que cumpriu a medida liminar exarada pelo Magistrado
a quo.

Contudo, já se encontra sedimentado na jurisprudência que o cumprimento de decisão liminar não impõe a perda do interesse recursal, porquanto proferida em sede de cognição sumária, fazendo-se necessário o enfrentamento do mérito da lide por meio de cognição exauriente, oportunidade em que poderão ser apreciados, inclusive, outros eventuais pedidos decorrentes daquele já reconhecido sumariamente.

Nesse sentido:

49753751 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERVENIENTE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE TÉCNICA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. INOCORRÊNCIA. ASTREINTE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO PREJUDICADO. 1)
Não há se falar em perda superveniente do interesse recursal em razão do cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão agravada, porquanto a pretensão do recorrente é justamente a de ver alterada a decisão que lhe impingiu o dever de assim proceder. Ademais, também existe discussão acerca de outras matérias abordadas na decisão agravada, como a inversão do ônus da prova promovida pelo juízo a quo e aplicação de astreinte.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; AI 0011312-18.2017.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 17/07/2018; DJES 27/07/2018)

49704156 - APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TUTELA ANTECIPADA. CUMPRIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. 1)
Não há que se falar em superveniente perda do objeto da demanda quando a pretensão autoral é reconhecida por força judicial, mormente no caso de deferimento de medida liminar, até porque se fará necessário o enfrentamento do mérito da lide e, ainda, outros possíveis pedidos decorrentes daquele já reconhecido
. Precedentes. 2) Recurso provido. (TJES; APL 0001258-39.2012.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 23/08/2016; DJES 30/08/2016)

Cumpre destacar, ainda, que o pleito liminar deduzido pela parte Agravante no Juízo de origem foi parcialmente acolhido, remanescendo seu interesse em modificar a decisão primeva no ponto em que fora indeferida a suspensão da cobrança das faturas vencidas.

Assim, por despiciendas maiores considerações, rejeito a preliminar de falta de interesse recursal.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000696-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

DA PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Sustenta a Agravada, ainda, a preliminar de supressão de instância, sob o argumento de que
“no mérito recursal o condomínio colaciona sua tese para o não pagamento das faturas de água dos meses de 01 a 03/2020, fazendo crer que houve desacerto na emissão do faturamento das mesmas, todavia, a matéria é alusiva ao mérito da ação de conhecimento que encontra-se em sua fase inicial, requerendo desde já pelo não conhecimento do recurso”
.

Em que pese o entendimento declinado pela parte Agravada, tem-se que o fato da parte Agravante discutir o mérito do pedido liminar da demanda nas suas razões recursais não impõe, por si só, o reconhecimento da ocorrência da supressão de instância, pois a mesma só ocorre nas hipóteses em que a parte traz para a esfera recursal matérias que ainda não foram objeto de análise pelo Magistrado
a quo.

Todavia, na hipótese
sub examine,
o Magistrado apreciou, ainda que sumariamente, o pleito de suspensão liminar das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, tanto é que o rejeitou na decisão vergastada, motivo pelo qual cabe a devolução da referida matéria para este Órgão
ad quem,
o qual fará a sua análise também de forma sumária, compatível com o momento processual no Juízo de origem.

Diante do exposto, rejeito a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000696-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

VOTO - MÉRITO

Superadas as questões preliminares aduzidas pela parte Agravada e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito do recurso interposto.

Informa o Recorrente que o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, apenas para determinar que as faturas vincendas do fornecimento de água e esgoto sejam calculadas com base no consumo real aferido no hidrômetro do condomínio, motivo pelo qual pede nas suas razões recursais a suspensão da cobrança das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como a abstenção da Agravada de negativar o condomínio junto aos órgãos de proteção ao crédito, posto que já reconhecida liminarmente a ilegalidade da forma de cobrança por consumo mínimo.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, é certo que as medidas antecipatórias previstas no art. 300 do CPC pressupõem o preenchimento conjunto dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo
.

Nesse sentido:

49788177 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I -
Para concessão da medida pleiteada na origem, o artigo 300 do Código de Processo Civil elenca os requisitos cumulativos necessários, quais sejam, probabilidade do direito
e
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. [...] (TJES; AI 0008005-76.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 22/10/2019; DJES 01/11/2019

49712057 - PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DAS ALEGAÇÕES E POSSIBILIDADE DE LESÃO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO DO PRESSUPOSTO DA URGÊNCIA. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR ANTECIPATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I.
A concessão de efeito ativo ou até mesmo o ulterior deferimento da tutela de urgência em sede de Agravo de Instrumento somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente. Tal compreensão, além de encontrar supedâneo na lógica ínsita à excepcionalidade e à provisoriedade dos provimentos antecipatórios, em ordem a exigir a indispensável configuração dos pressupostos específicos da relevância e da urgência, resulta, outrossim, da interpretação sistemática do artigo 294, parágrafo único, do artigo 300, do artigo 932, inciso II, e do artigo 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil/2015.
[...] (TJES; AI 0001749-58.2016.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/11/2016; DJES 06/12/2016)

Na hipótese em testilha observa-se que o Agravante não demonstrou o efetivo risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual estaria submetido caso tenha que pagar as faturas dos serviços de água e esgoto consumidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

Em que pese o aparente erro da Agravada em ter faturado tais serviços pelo consumo mínimo de água, e não pelo consumo real, certo é que tal diferença do valor da cobrança poderá ser eventualmente ressarcido para o Recorrente no final da demanda, sobretudo diante da necessidade de se aferir, no curso da instrução processual, qual valor seria efetivamente devido pelo condomínio nesses 03 (três meses) de consumo, nada impedindo, portanto, que o mesmo realize o pagamento das faturas correspondentes, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Bem assim, sendo despiciendas maiores considerações,
REJEITO
as preliminares de falta de interesse recursal e de supressão de instância,
CONHEÇO

do Agravo de Instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000696-54.2020.8.08.0000;

AGTE(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE SERRA CANCUN;

AGDO(S): COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO;

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA.

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO ACOLHIDA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS FATURAS VENCIDAS E VEDAÇÃO DE INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DO RISCO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REAL CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES VENCIDOS PARA EVENTUAL RESSARCIMENTO NO FINAL DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Já se encontra sedimentado na jurisprudência que o cumprimento de decisão liminar não impõe a perda do interesse recursal, porquanto proferida em sede de cognição sumária, fazendo-se necessário o enfrentamento do mérito da lide por meio de cognição exauriente, oportunidade em que poderão ser apreciados, inclusive, outros eventuais pedidos decorrentes daquele já reconhecido sumariamente. Ademais, o pleito liminar deduzido pela parte Agravante no Juízo de origem foi parcialmente acolhido, remanescendo seu interesse em modificar a decisão primeva no ponto em que fora indeferida a suspensão da cobrança das faturas vencidas.

2. O fato da parte Agravante discutir o mérito do pedido liminar da demanda nas suas razões recursais não impõe, por si só, o reconhecimento da ocorrência da supressão de instância, pois a mesma só ocorre nas hipóteses em que a parte traz para a esfera recursal matérias que ainda não foram objeto de análise pelo Magistrado
a quo
, o que não ocorre na situação
sub examine.

3. Informa o Recorrente que o Magistrado
a quo
deferiu parcialmente o pleito liminar, apenas para determinar que as faturas vincendas do fornecimento de água e esgoto sejam calculadas com base no consumo real aferido no hidrômetro do condomínio, motivo pelo qual pede nas suas razões recursais a suspensão da cobrança das faturas vencidas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, bem como a abstenção da Agravada de negativar o condomínio junto aos órgãos de proteção ao crédito, posto que já reconhecida liminarmente a ilegalidade da forma de cobrança por consumo mínimo.

4.Em que pese a irresignação recursal, é certo que as medidas antecipatórias previstas no art. 300 do CPC pressupõem o preenchimento conjunto dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em testilha observa-se que o Agravante não demonstrou o efetivo risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual estaria submetido caso tenha que pagar as faturas dos serviços de água e esgoto consumidos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020.

5. Não obstante o aparente erro da Agravada em ter faturado os serviços prestados pelo consumo mínimo de água, e não pelo consumo real, certo é que tal diferença do valor da cobrança poderá ser eventualmente ressarcido para o Recorrente no final da demanda, sobretudo diante da necessidade de se aferir, no curso da instrução processual, qual valor seria efetivamente devido pelo condomínio nesses 03 (três meses) de consumo, nada impedindo, portanto, que o mesmo realize o pagamento das faturas correspondentes, sob pena de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.

ACORDA
a eg. Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS PELA AGRAVADA,

CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES, 03 de agosto de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar as preliminares suscitadas pela Agravada, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.